Tribunal: TJSP
Processo: 2328933-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo Interno interposta pelo Autor contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Operadora, de modo a suspender parcialmente os efeitos da decisão que determinou o fornecimento de internação domiciliar (home care) ao Segurado, com

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo Interno interposta pelo Autor contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Operadora, de modo a suspender parcialmente os efeitos da decisão que determinou o fornecimento de internação domiciliar (home care) ao Segurado, com pontuais exclusões.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelo Autor quanto à necessidade de cobertura para tratamento em internação domiciliar (home care), com fornecimento de insumos não hospitalares e terapia ocupacional 5 vezes por semana, negado pela Operadora.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico do Segurado, menor com 14 anos de idade, em estado de coma vígil, bem como a necessidade imediata de fornecimento do tratamento em regime Home Care por conta da situação fática apresentada. 4. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 5. Súmula no 90 do E. TJSP. 6. Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 7. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica do paciente. 8. Operadora que negou o fornecimento da terapia ocupacional, como prescrita. 9. Indevida a negativa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: "Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", com terapia ocupacional e necessidade de insumos, revela-se abusiva a negativa da Operadora, bem como sua pretensão para que o menor acamado aguarde a realização de perícia técnica."